Tribunal: TJMT
Processo: 1005366-04.2020.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005366-04.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZENILDA VIEIRA GONCALVES - CPF: 042.960.411-42 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005366-04.2020.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Zenilda Vieira Goncalves

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Zenilda Vieira Goncalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO NÃO ATENDIDA. FATURAS INDEVIDAS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO DAS FATURAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Comprovado nos autos que a consumidora solicitou o desligamento da UC e que não foi atendida, gerando faturas com consumo mesmo o imóvel não registrando, tal fato dá ensejo a revisão das faturas questionadas, bem como indenização por dano moral decorrente da falha na prestação do serviço e dá ausência de solução administrativa após reclamação no PROCON.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DETERMINAR que a requerida proceda o desligamento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora UC 6/721036-2, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa por descumprimento que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada até o alcance de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

A parte Autora, ingressou com a presente demanda sob a alegação de que é titular da UC 6/721036-2, cujo imóvel está localizado em zona rural e permaneceu alugado de outubro/2019 a março/2020, sendo que a autora não conseguiu transferir a titularidade da referida unidade consumidora diante de pendências em seu nome, motivo que parcelou o débito em 12 parcelas de R$ 337,62, com início em janeiro/2020.

Assevera que diante da
desocupação do imóvel pelas locatárias, ocorrida em março/2020
, tentou solicitar o desligamento da UC, mas foi negado pela Reclamada em razão do parcelamento e que mesmo com o imóvel desocupado e sem registrar consumo (vide fotos do medidor) a Reclamada emitiu faturas com registro de consumo, de modo que entende que as faturas são indevidas no que corresponde ao consumo, sendo somente devido o valor correspondente as 04 parcelas de R$ 337,62 (trezentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos) o que totaliza R$ 1.350,48.

Em recurso pugna pela majoração do dano moral e pela revisão das faturas dos meses de maio, junho, agosto e setembro.

Por sua vez, a Reclamada afirma que não houve nenhuma solicitação de desligamento da unidade consumidora pela autora no mês de março de 2020 até outubro de 2020, sendo que na data de 23/10/2020, fora restabelecido o serviço por força de decisão judicial e que o suposto nº de protocolo de pedido de desligamento informado na exordial, na verdade, versa sobre pedido de informação e não de desligamento. Aduz que as faturas em comento foram geradas em razão de real utilização de energia elétrica em unidade consumidora cadastrada em nome da requerente, sendo a cobrança da utilização de energia elétrica um exercício regular de direito da concessionária de energia não havendo dano moral. Em recurso pugna pela reforma da sentença com a improcedência do pedido ou a redução do dano moral.

Primeiramente, trago trechos da sentença em que o juiz pontua os motivos que levaram ao seu julgamento, e que utilizo como fundamento para sua manutenção:

Analisando o conjunto probatório, em especial o documento “Ordens de Serviços” - Id. 45342418, constato que no dia 01/11/2019 a autora solicitou a transferência de titularidade, tendo como resultado “IMPEDIDA”, confirmando a tese autoral de que não pode transferir a UC para a locatária, que adentrou no imóvel em outubro/2019, em razão da existência de débitos em nome da autora, que posteriormente foram parcelados (Id. 41752184).

Neste sentido, a concessionária de energia elétrica não poderá condicionar a ligação ou transferência de Unidade Consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, se tratando de conduta proibida, nos termos do artigo 128, §1º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Por conseguinte, quanto à negativa do pedido de desligamento da energia elétrica da UC pela existência do parcelamento da dívida, que sustenta a autora ter sido feito mediante o protocolo de nº 68044360, tenho que restou provada.

Denota-se que o áudio de Id. 41752599, colacionado pela autora, embora não se possa distinguir que seja uma solicitação ou mera informação, o atendente da requerida é claro em dizer que: “por conta das contas em atraso eu não posso fazer o desligamento senhora”, evidenciado a falha na prestação de serviços da ré.

Deste modo, induvidoso que houve falha no serviço prestado pela requerida, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da requerente que na orientação das jurisprudências colacionadas, a recusa na transferência da titularidade caracteriza dano moral in re ipsa, sendo motivo suficiente a amparar o pleito de cunho indenizatório.

Assim, as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual a consumidora não passaria, caso o serviço prestado tivesse a contento.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois a Autora tentou solucionar o problema administrativamente, sobretudo com relação ao pedido de desligamento para que não ocorresse a cobrança por um serviço não utilizado, mas não obteve êxito, inclusive no PROCON, tendo que buscar a proteção jurisdicional para ver valer os seus direitos, acontecimentos esses que causa transtornos, aborrecimentos e angústia, o suficiente para emergir direito a uma indenização desta natureza.

Com relação ao quantum indenizatório entendo que o valor fixado em sentença está em acordo com o que vem sendo aplicado em casos análogos na Turma Recursal, portanto deve ser mantido.

No tocante ao pedido de revisão das faturas, merece acolhimento a pretensão autoral, pois restou comprovado que o imóvel estava desocupado, inclusive em visita técnica da Reclamada constatou que o disjuntor se encontrava desligado, o que confirma a tese da Reclamante.

Deste modo as faturas devem ser revisadas para constar somente o parcelamento do débito.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
d
ou parcial provimento ao recurso da Reclamante
e

condeno a
Reclamada proceder a revisão das faturas
de maio, junho, agosto e setembro, fazendo constar somente o valor referente ao parcelamento celebrado, ou seja, R$ 337,62, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e juros de mora de 1 % ao mês, a partir da data dos respectivos vencimentos; e
nego provimento

ao recurso da Reclamada
. Condeno a Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15 % sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022